Tribunal: TJBA
Processo: 8046066-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046066-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: GERALDO RAMOS SOARES

Advogado(s)
:
MARIANA MATTOS DANTAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC SAÚDE (FIPE). PRESCRIÇÃO TRIENAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta por entidade de autogestão em saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com repetição de indébito, reconhecendo a abusividade de reajustes aplicados a contrato de plano de saúde coletivo e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial atuarial; (ii) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito em contratos de plano de saúde; e (iii) saber se os reajustes anuais aplicados em plano coletivo de autogestão, superiores ao índice contratualmente previsto, são válidos sem a apresentação de base atuarial idônea e específica.

III. Razões de decidir

Inexiste cerceamento de defesa quando o feito se encontra suficientemente instruído por prova documental, sendo desnecessária a realização de prova pericial, sobretudo quando os documentos necessários estavam sob posse da própria operadora.

A pretensão condenatória de repetição de indébito em contratos de plano de saúde em vigor submete-se à prescrição trienal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 610.

Os contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, mas devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever de informação.

A ausência de demonstração clara e individualizada da memória de cálculo atuarial que justifique reajustes superiores ao índice contratualmente previsto caracteriza abusividade, impondo a revisão dos percentuais aplicados.

Reconhecida a abusividade dos reajustes, impõe-se a sua substituição pelo índice IPC Saúde (FIPE), expressamente previsto no contrato, com exclusão de adicionais não comprovados a título de sinistralidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Em contratos de plano de saúde coletivo de autogestão, é abusivo o reajuste anual aplicado sem a apresentação de base atuarial idônea e específica que justifique percentuais superiores ao índice contratualmente previsto.

2. Reconhecida a abusividade, os reajustes devem ser recalculados com base no índice IPC Saúde (FIPE), quando expressamente estipulado no contrato, observada a prescrição trienal para a restituição dos valores pagos a maior.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 423; CPC, arts. 373, II, e 434.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.361.182/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 10.08.2016 (Tema 610); STJ, AgInt no REsp nº 1.774.203/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.03.2021; Súmula nº 608/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8046066-44.2024.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelado GERALDO RAMOS SOARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA